Tribunal: STF
Processo: RE 1520727
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 296) opostos em 04.04.2025 (eDOC 300) em face de acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 295):



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE O CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. APLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO. ART. 325-A DO RISTF. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 317, § 1º, DO RISTF E ART. 1.021, § 1º, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com apoio no Tema 836 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e porque ausente ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber, em preliminar, se na hipótese, é caso de nulidade da decisão agravada, por inobservância da regra de prevenção disposta no artigo 325-A do RISTF. No mérito, saber se é viável ou não o recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



     4. A preliminar de nulidade da decisão recorrida não merece prosperar, considerando que eventual prevenção deveria ter sido suscitada pelo Recorrente na primeira oportunidade para falar nos autos (art. 67, § 6º, do RISTF). Na hipótese, somente nesta sede recursal, a parte sustenta a nulidade da decisão recorrida, em decorrência da alegada incompetência do Relator para atuar no processo. 



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a primeira oportunidade acontece com a distribuição do feito e não após a decisão que lhe for desfavorável. Precedente do Plenário: ARE 1.490.648-AgR. 



    6. Quanto ao mérito, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, referente à aplicação, ao caso, do art. 1.021, § 1º do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF, o recurso mesmo assim não prosperaria.



    7. No julgamento do Tema 836 da repercussão geral foi fixada a seguinte tese: “Não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular e impugnar, ainda que separadamente, ato lesivo ao patrimônio material, moral, cultural ou histórico do Estado ou de entidade de que ele participe.”



    8. Conforme consignado pelo Tribunal de origem, não restou constatada a comprovação de ato lesivo a amparar providência judicial, compreensão que não diverge da tese do paradigma relativa à prescindibilidade de prejuízo material aos cofres públicos para ajuizamento da ação popular. 



    9. Ademais, eventual divergência acerca da inviabilidade da ação popular demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, c/c art. 81, §2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem”.



    Nas razões dos presentes embargos de divergência, preliminarmente, pleiteia-se a cassação da multa fixada no julgamento do agravo regimental, sob o argumento de que todo cidadão tem direito a um julgamento colegiado (eDOC 296, p. 3). 



    No mais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos de divergência e alega-se que não incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF, pois foram impugnados todos os argumentos lançados na decisão monocrática. 



    Insiste-se na nulidade da decisão recorrida, tendo em vista a prevenção apontada. 



    Cita-se, como paradigma de confronto, o ARE 824.781-RG (Tema 836). 



    Ao final, postula-se a cassação da multa e a reforma do acórdão embargado. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que o presente recurso sequer merece ser conhecido, porquanto, a parte Embargante não recolheu, previamente, a multa que lhe foi aplicada no julgamento do agravo regimental, nos exatos termos do que dispõe o art. 1.021, § § 4º e 5º, do CPC: 



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    (...)



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifei)



    Conforme visto, nos termos do regramento nacional vigente, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao recolhimento da multa fixada nos termos do § 4º, do art. 1.021 do CPC.



    Assim, não havendo nos autos comprovante de pagamento da multa arbitrada no acórdão ora embargado, à exceção do beneficiário da justiça gratuita e da Fazenda Pública, nos termos do art. 1.021, § 5º, que assim dispõe: “A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, o presente recurso não merece conhecimento. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA COM BASE NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. EMBARGANTE QUE NÃO INTEGRA A FAZENDA PÚBLICA NEM É BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. A embargante, que não integra a Fazenda Pública nem é beneficiária de gratuidade da justiça, deixou de observar, novamente, nestes segundos embargos de declaração, pressuposto objetivo de recorribilidade, consistente no depósito prévio do valor da multa cominada quando do julgamento do agravo interno, circunstância a obstar o conhecimento do recurso (art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015), pelas mesmas razões que impediram fossem conhecidos os primeiros aclaratórios. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos” (MS 35.151-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas de direito privado depende da prova efetiva da insuficiência de meios para sua atuação na causa. 2. A parte embargante não juntou aos autos qualquer documento que possa comprovar o recolhimento da multa que lhe foi imposta quando do proferimento do acórdão ora embargado. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a exigência da multa é pressuposto objetivo de recorribilidade consectário do dever de lealdade processual, cuja observância impõe-se a todos que atuem na relação processual, independentemente de suas particularidades (AI 743.397-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos” (RE 1.126.959-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.06.2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. MULTA APLICADA. I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. II – A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta. III – O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes. IV – Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2°, do CPC)”. (RE 982.014-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.2.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EMBARGANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, ainda que para se discutir o seu valor ou a própria imposição, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (AR 2522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.12.2019). 



    Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. Nesse sentido, veja-se este julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. EMBARGANTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, ainda que para se discutir o seu valor ou a própria imposição, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, a parte Embargante não está incluída na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC, pois não atua sob o pálio do mencionado benefício. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (AR 2522-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.12.2019). 



    Ademais, a Segunda Turma, para aplicar a multa, levou em consideração a fundamentação da decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, bem como a preclusão da questão de nulidade em decorrência de eventual prevenção do Relator para atuar no processo. 



    Daí a imposição de multa no agravo regimental autorizada pelo art. 1.021, § 4º, ante o reconhecimento pela Segunda Turma desta Corte, em votação unânime, do caráter manifestamente inadmissível de referido recurso, pois evidente, no caso, a inviabilidade do seu conhecimento.



    Com efeito, é certo que a multa prevista no art. 1.021, § 4º não tem incidência automática, devendo a sua aplicação, em decisão fundamentada, ser analisada em cada caso específico. 



    Nesse sentido, esta Corte tem excluído a multa imposta no agravo regimental, nos casos em que não se verifica a manifesta improcedência ou em que o julgamento do agravo pelo órgão colegiado não seja unânime. Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE UNANIMIDADE. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. É inaplicável aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, uma vez que esta Primeira Turma negou provimento ao agravo interno por maioria de votos. Deve-se, portanto, sanar o equívoco, para que seja excluída da ementa do julgado embargado a referência àquela multa. 3. Embargos acolhidos tão somente para afastar a aplicação da multa na ementa do julgado, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado” (AI 850.862-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.08.2017). 



     “Não havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Afastamento da majoração de honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil. 3. No tocante aos demais argumentos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para retirar a multa imposta no julgamento do agravo regimental e para, por ora, afastar a majoração dos honorários recursais determinada na decisão embargada” (RE 872.968-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.02.2018). 



    Não havendo, no caso em análise, o enquadramento em nenhuma das mencionadas hipóteses, não há como afastar a multa aplicada no agravo regimental que se apoiou em jurisprudência consolidada desta Corte. Vejam-se, a respeito, precedentes deste Supremo Tribunal:



     “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.109.111-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE GESTÃO. CARGO COMISSIONADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE 1.116.813-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2019).



    Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.233.209-AgR-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020, os seguintes fundamentos, a respeito da discussão ora em exame:



    “Nesse quadro, em que o recurso interposto foi integralmente apreciado, é descabida a oposição dos presentes embargos, que traduzem apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada, por mero inconformismo.



    Por outro lado, assinalo que a multa processual foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões da improcedência do recurso. 



    Com efeito, ao apreciar o agravo regimental, este Colegiado entendeu ser caso de aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, porquanto julgou que esse seria o valor adequado, presentes as necessidades tanto de reprimir o ato praticado quanto de prevenir novas interposições de recursos manifestamente improcedentes pelo agravante. 



    E não poderia ser diferente, sob pena de a multa consistir em valor irrelevante para o recorrente, sem atingir as finalidades repressiva e preventiva já mencionadas. 



    Além disso, o embargante já havia obtido a devida prestação jurisdicional pela decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na jurisprudência pacífica desta Corte. 



    Porém, mesmo ciente de que seu recurso não tinha possibilidade de ser provido, pelo motivo já exposto na decisão monocrática, optou por interpor mais um recurso manifestamente improcedente e, assim, procrastinar o feito mediante conduta abusiva que não atende à boa-fé processual. Nessa perspectiva, a multa aplicada atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com esse entendimento, destaco o ARE 1.191.417-AgR-ED/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Presidente, julgado pelo Plenário (...). 



    Por fim, o art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes”. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º e 335, § 1º, do RISTF, não conheço dos embargos de divergência, por ausência de recolhimento da multa que foi imposta ao Recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente